Tribunal: TJMT
Processo: 0002136-89.2018.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002136-89.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GILSON VITALINO ALVES (APELANTE), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GILSON VITALINO ALVES - CPF: 703.089.341-72 (APELANTE), SUPERMERCADO BIG MASTER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – RECIDIVA CRIMINOSA DO AGENTE – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E ELEVADA OFENSIVIDADE DA CONDUTA
– INFRAÇÃO BAGATELAR IMPRÓPRIA – INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DA PENA – FINALIDADE RETRIBUTIVA E RESSOCIALIZADORA – APELO DESPROVIDO.

A incidência do princípio da bagatela somente se revela possível quando a conduta perpetrada preencher os seguintes requisitos:
a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Se o acusado responde pela prática de outras infrações patrimoniais, apontando possível habitualidade no cenário criminoso, não é recomendável a aplicação do referido preceito, diante do considerável grau de reprovabilidade do comportamento e da ofensividade da conduta.

Inviável o reconhecimento de infração bagatelar imprópria ante a singela recuperação da
res furtiva
e a sua restituição para a vítima, mormente se o réu é contumaz praticante de delitos patrimoniais, pressupondo a periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gilson Vitalino Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 2136-89.2018.8.11.0055 – Código 271165, que o condenou pela prática do crime de estelionato privilegiado (CP, art. 171, § 1º).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso, sustentando a atipicidade da conduta do agente pela aplicação do princípio da insignificância, razão pela qual seria imperiosa a sua absolvição. Subsidiariamente, postulou o reconhecimento da infração bagatelar imprópria para o fim de afastar a aplicação da pena (Id. 68267555).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público ressaltou o acerto da decisão recorrida e pugnou pela manutenção integral da sentença (Id. 68265980).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 75533461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 25 de novembro de 2018, às 9 horas, na rua Professora Maria Goretti, n. 22, bairro Nações Unidas, na cidade de Tangará da Serra/MT, o acusado
Gilson Vitalino Alves
obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do Supermercado Big Master, induzindo a vítima a erro mediante fraude.

Em suma, a denúncia narra o seguinte quadro fático:

“
(...) Consta dos autos que na data dos fatos, o denunciado se dirigiu até o setor de carnes a vácuo e retirou a etiqueta de preço de uma das embalagens que ali se encontrava.

Ato contínuo o denunciado pegou um carrinho e foi até o açougue, ocasião na qual pediu 03 (três) kgs de coxão mole, avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais) e trocou pela etiqueta que pegou anteriormente de valor menor, qual seja, R$ 28,75 (vinte e oito reais e setenta e cinco centavos).

Nessa toada, o denunciado foi até o caixa, no qual efetuou o pagamento dos produtos que estavam em sua cesta e dirigiu-se para fora do supermercado, ocasião na qual foi abordado, confessando sua ação criminosa e relatou que esta não fora a primeira vez que tinha feito isso (...)
” (Id. 68265998).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171, § 1º), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos
, e o pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, no primeiro momento, a atipicidade material da conduta perpetrada, haja vista a incidência do princípio da insignificância, sobretudo em razão do pequeno valor da
res furtiva
, bem como porque a vítima foi restituída.

Sobre o tema, saliento que o princípio da insignificância surge como corolário do preceito da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir aquelas hipóteses em que os demais ramos do direito não são suficientes para proteger o bem jurídico tutelado.

Assim, o próprio legislador, ao criar os tipos penais, deve manter a seara criminal restrita às condutas mais graves, que ponham em risco os princípios e regramentos basilares da sociedade, prejudicando a ordem social vigente e trazendo grave repulsa aos cidadãos.

Contudo, indelével ressaltar que cada situação concreta possui características peculiares que a torna única, existindo a possibilidade de que uma determinada conduta, embora se amolde perfeitamente à descrição do tipo penal, não imponha lesão significante ao bem jurídico tutelado, revelando-se temerária a incidência da tutela penal.

Nestes casos, a ordem constitucional em vigor impõe o afastamento de sanções criminais, relegando aos demais ramos do direito a tutela daquela situação fática.

Entretanto, convém ressaltar que o princípio da bagatela não pode ser aplicado de forma desarrazoada, ao simples alvedrio do julgador, sob pena de se incorrer em malfazeja descriminalização de condutas previamente tipificadas pelo Poder Legislativo.

Desse modo, é inviável a aferição da insignificância do ilícito exclusivamente pela quantificação do dano causado, porque os fatos devem ser observados de forma geral, sopesadas as suas circunstâncias objetivas e subjetivas, para que, só então, balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o julgador possa avaliar adequadamente a reprovabilidade/lesividade da conduta e, após, concluir pela existência ou não de sua tipicidade material.

Seguindo essas premissas, o Supremo Tribunal Federal defende que, para o reconhecimento do princípio da insignificância, o caso concreto deve preencher os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese em apreço, verifico que o prejuízo causado à vítima, qual seja R$ 60,00 (sessenta reais), embora de pequena monta, não pode ser considerado insignificante, mormente porque corresponde a quase 10% do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Além disso, a conduta representa significativo grau de reprovabilidade e periculosidade social, sobretudo diante do histórico criminal do acusado (Id. 68266486), bem como porque ele admitiu que já havia agido de forma semelhante em oportunidades anteriores naquele mesmo estabelecimento comercial.

Com efeito, o que se verifica não é a insignificância da conduta, mas a possibilidade da aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 171, § 1º, do Código Penal, haja vista a primariedade do réu e o pequeno prejuízo causado à vítima, o que foi reconhecido pelo magistrado na sentença.

Desta feita, entendo que o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pelo Pretório Excelso para o reconhecimento do princípio da bagatela, razão pela qual entendo ser inviável a conclusão pela atipicidade material da conduta perpetrada pelo apelante.

Superada a tese absolutória, a defesa requereu o reconhecimento da infração bagatelar imprópria para o fim de afastar a aplicação da sanção imposta na sentença.

No entanto, “
para o reconhecimento da bagatela imprópria, exige-se sejam feitas considerações acerca da culpabilidade e da vida pregressa do agente, bem como se verifique a presença de requisitos permissivos post-factum, a exemplo da restituição da res à vítima, do ressarcimento de eventuais prejuízos a esta ocasionados e, ainda, o reconhecimento da culpa e a sua colaboração com a Justiça. Assim, mesmo se estando diante de fato típico, ilícito e culpável, o julgador poderá deixar de aplicar a sanção por não mais interessar ao Estado fazê-lo em detrimento de indivíduos cujas condições subjetivas sejam totalmente favoráveis
” (TJRS, Apelação Criminal n. 70076016484, 8ª Câmara Criminal, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, DJe 31.1.2018).

No caso, embora a
res furtiva
tenha sido restituída, convém ressaltar que a sua devolução não foi voluntária ou espontânea, mas decorreu da retenção do réu pelos funcionários da empresa vitimada.

Ademais, conforme já salientado anteriormente, a reiteração criminosa do apelante na prática de delitos patrimoniais demonstra a relevância penal da conduta e a necessidade da pena para cumprir a sua finalidade punitiva/retributiva e ressocializadora.

Logo, inviável o afastamento da pena aplicada na forma requerida, já que os fatos narrados na denúncia não demonstram a ocorrência de uma infração bagatelar imprópria.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021